Tribunal: STF
Processo: ARE 1533882
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INSURGÊNCIA DO ENTE DEMANDADO. CONTAGEM DO PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À ESPÉCIE. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E PONTUAÇÃO MÍNIMA. NÃO CABIMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE PRESSUPOSTOS LEGAIS EVIDENCIADOS. INTELIGÊNCIA DOS ART’S. 6º, 7º, 34° e 41º DA LCE N° 322/06. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso II; 37, caput e inciso X; 169, § 1°, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inequívoco o direito postulado na peça de ingresso, em especial quanto ao reenquadramento funcional e pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, uma vez que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, de acordo com os art’s. 6º, 7º, 34° e 41º da LCE nº 322/06.



    Assim, verifico que acertadamente ponderou o Juízo de primeiro grau:



    “[...] Com base na nova lei, a carreira de professor é estruturada em seis níveis e dez classes, sendo que a elevação de classes dentro de um mesmo nível se faz através de progressão, conforme dispõem os arts. 6, 34 e 41 da Lei Complementar n.º 322/2006: [...] Logo, a progressão para elevação da classe não mais decorre do tempo de serviço, realizando-se em intervalos de dois anos e através de aprovação em avaliação de desempenho. Nesse sentido, o art. 40, § 3º da LC n.º 322/2006 estabelece que “ao final de cada ano, a Comissão de Gestão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Estadual enviará ao Secretário de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos o resultado final da avaliação de desempenho dos Professores e Especialistas de Educação, para fins de efetivação das respectivas progressões”. Ressalte-se que as progressões e promoções só podem ocorrer após o fim do estágio probatório, nos termos do art. 38 da Lei Complementar n.º 322/2006. Por seu turno, o art. 41, inc. I da LC n.º 322/2006 estabelece que o servidor fará jus a progressão após o “cumprimento do interstício mínimo de dois anos de efetivo exercício funcional na mesma Classe de Vencimento”. Ademais, é preciso ressaltar que, havendo omissão por parte da Administração Estadual na realização da avaliação de desempenho anual dos professores, presume-se a sua aprovação, conforme decidido pela 1º Turma Recursal dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte: [...] No caso dos autos, o Estado do Rio Grande do Norte não trouxe nenhuma informação sobre a realização da avaliação de desempenho anual do(a) requerente ou de sua reprovação em qualquer uma delas, sendo que é uma obrigação administrativa que recai sobre si, conforme determinação do art. 40, § 3º da LC n.º 322/2006 e um ônus processual, eis que poderia ser fato extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inc. II do CPC. Assim, levando em conta que a Lei Complementar n.º 322/2006 fixa a progressão de classe apenas por avaliação de desempenho, que determina que tal avaliação de desempenho ocorra anualmente e que a progressão só ocorra após o fim do estágio probatório, resta que a autora teria direito a progressão de classe por avaliação de desempenho nas seguintes datas: [...] Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial e extingo o processo, com resolução do mérito, conforme art. 487, inc. I do CPC, apenas para condenar o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, na obrigação de fazer, a implementar a enquadrar a autora na CLASSE C da carreira, bem como para condenar o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias com os respectivos reflexos de tal progressão nos adicionais recebidos que tenham por parâmetro o salário-base do servidor, inclusive décimo terceiro salário e férias, caso haja, conforme períodos indicados abaixo, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal e eventual concessão ou valor adimplido na via administrativa, devendo ser anotado na ficha funcional do(a) requerente as datas de progressão acima indicadas e observados os seguintes períodos de diferenças salariais a serem pagos: Período: 06.05.2022 até a data de implementação administrativa do enquadramento correto estabelecido como obrigação de fazer no presente dispositivo sentencial, eis que está enquadrada na CLASSE B quando, em verdade, já faz jus a CLASSE C.[...]” (destaco).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente